Tribunal: STF
Processo: ARE 1398822
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS RELATIVOS A RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DA MINA DO CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO-MG. EMPREGADO DA VALE S/A. DANO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL E NÃO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.